Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-31.2015.8.05.0277
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000455-31.2015.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE XIQUE-XIQUE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VIVIANE RAIMUNDO CRUZ DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE LIMITADA AO PRAZO LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato omissivo do Município de Xique Xique, visando ao reconhecimento do direito líquido e certo à fruição da licença-prêmio por assiduidade, prevista no art. 139 da Lei Municipal nº 493/1997, após o cumprimento do período aquisitivo de cinco anos de efetivo exercício. A sentença de primeiro grau acolheu o pedido para determinar a concessão do benefício, o que ensejou o reexame necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a omissão da Administração Pública quanto à concessão da licença-prêmio requerida pela servidora, já decorrido o prazo legal, configura ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial para assegurar o exercício do direito subjetivo adquirido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A licença-prêmio por assiduidade, prevista em lei municipal, configura direito estatutário do servidor público, condicionado apenas ao cumprimento de requisitos objetivos de tempo de serviço e assiduidade, não havendo margem para juízo de conveniência quanto à sua concessão.
A legislação local limita a discricionariedade da Administração à fixação do momento do gozo do benefício, dentro do prazo máximo de 18 meses a contar da aquisição do direito, não se admitindo postergação indefinida sob pena de ilegalidade.
A omissão do Município em analisar o requerimento administrativo protocolado pela servidora dentro do prazo legal, sem qualquer justificativa ou resposta, caracteriza abuso de poder e afronta ao princípio da legalidade.
Reconhecido o direito líquido e certo da impetrante, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a fruição do benefício, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada.
Tese de julgamento:
A licença-prêmio por assiduidade constitui direito subjetivo do servidor público, desde que cumpridos os requisitos legais.
A discricionariedade da Administração restringe-se à definição do momento do gozo do benefício, respeitado o prazo máximo previsto em lei.
A omissão injustificada da Administração quanto à análise do requerimento configura ilegalidade passível de controle judicial por meio de mandado de segurança.
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 493/1997, art. 139, caput e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001252-49.2020.8.05.0271, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 23.08.2022, pub. 24.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000455-31.2015.8.05.0277
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Xique-Xique/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONFIRMAR
A

SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA